Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. NÃO CARACTERIZADOS. ATRASO NA ENTREGA DE ARMÁRIOS. CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Espécie de dano patrimonial, os lucros cessantes não se presumem e não admitem reparação no caso de dano hipotético ou eventual, pois exigida pelo Código Civil a prova efetiva do dano (art. 403).
2. Não caracterizados os lucros cessantes postulados à vista do período de atraso transcorrido entre a data prevista e a data de efetiva instalação dos armários, pois não comprovado que o imóvel estava em vias de ser locado e que o atraso na entrega dos móveis constituiu causa prejudicial direta e determinante para a não locação. As obras no imóvel não estavam concluídas quando da entrega dos armários, cujo atraso não pode ser reputado fator impeditivo à locação do imóvel.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .